Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÕES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o benefício de justiça gratuita.
2. O § 3° do art. 99 do Código de Processo Civil garante a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que somente pode ser afastada com base em elementos concretos que afastem a condição de hipossuficiência econômica.
3. É possível tomar como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos (art. 1o, §1o, da Resolução 140/2015).
4. Os documentos coligidos ao feito, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), corroboram a impossibilidade de a recorrente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.